Tribunal: CARF
Processo: 13896.901686/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901686/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
FILIPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2013
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal - PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901686/2014-76
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-66.494, proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife – PE, que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 135/140).
Tem-se que o PER/DCOMP, de no 01052.89790.310114.1.3.04-7960, indicou
como origem de crédito o DARF relativo ao IRPJ, código de receita 2089, no valor total de
R$57.239,00 que teria sido pago a maior em 31/01/2013, requerendo como crédito o valor de
R$35.000,00 para compensação de débito próprio.
O Despacho Decisório, de fl. 124, identificou total utilização anterior do
pagamento para quitação de débito relativo a IRPJ de mesmo código de receita e período de
apuração, em face do que concluiu não haver crédito disponível para compensação.

Apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 05/06, alegando que após
tomar ciência do Despacho Decisório, havia percebido que a DIPJ relativa ao ano-calendário de
2012, entregue em 22/06/2013, continha um erro de preenchimento da ficha 14-A, referente ao
4o trimestre, quando foi informado o valor de R$57.239,00 na linha 34, cujo valor correto seria
de R$ 22.238,99.
Informou ter procedido à retificação da DIPJ, em 21/05/2014, em decorrência,
retificou a respectiva DCTF, reduzindo o valor do IRPJ relativo ao período de dezembro de 2012
de R$57.239,00 para R$22.239,00.
Finaliza alegando que após ter sanado “os erros formais das declarações originais”
teria demonstrado que o valor de R$35.000,00 por ela pleiteado no PER/DCOMP em causa,
corresponderia a valor recolhido indevidamente e, portanto, passível de compensação. Foram
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

juntadas cópias do DARF, das DIPJ e DCTF originais e retificadoras e do Despacho Decisório
em lide.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 15.5.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 147), apresentou seu recurso voluntário em 30.9.2020 (fls. 151/156).
O recolhimento a maior de IRPJ, por meio do DARF código 2089, PA
31/12/2012, vencido em 31/01/2013, no valor de R$ 57.239,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e
trinta e nove reais), decorre de um lapso da Recorrente no momento da realização das
compensações a que fazia jus, pois a empresa equivocadamente indicou na Ficha 14-A da DIPJ
da referida obrigação tributária, o valor equivocado de Receitas e consequentemente do tributo, o
que se verifica an DCTF entregue sob o no 04.98.25.67.95-51, em 21 de maio de 2014.
Tão logo detectou o equívoco no lançamento transmitiu as respectivas
Declarações Retificadoras: DIPJ e DCTF.
O mencionado equivoco decorreria da consideração equivocada de pagamento de
adiantamento de valores como receita, em decorrência da celebração de Instrumento Particular
de Promessa de Venda e Compra de domínio útil, firmado em 19/12/2012, porém sob condição
resolutiva (DOC. 01), o que gerou o recolhimento de tributos sobre o valor de R$ 1.750.000,00
na competência do 4o trimestre de 2012.
Contudo, o negócio apenas foi concretizado e o valor efetivamente recebido em
31/10/2013, no montante de R$3.500.000,00, conforme lançamento 1311 no diário geral, o que
concretizou os termos do contrato primitivo, fato devidamente indicado nas receitas auferidas
pela empresa no 4o trimestre 2013 conf. DIPJ (recibo 10.76.28.80.51).
Destacou que meros erros de preenchimento de declarações, como DIRF, DIPJ,
DCTF e até mesmo do PER/DCOMP, não teriam o condão de prejudicar a legitimidade de
crédito, uma vez demonstrada e comprovada a origem dos créditos utilizados no pedido de
restituição objeto do despacho decisório ora atacado.
Defendeu que o CARF já teria, em diversas oportunidades, se pronunciado no
sentido de que a verdade material deve prevalecer sobre a formal (colaciona ementas).
Ao final, asseverou ter demonstrado o equívoco no preenchimento da DCTF, via
de consequência, o PER/DCOMP em discussão deve ser integralmente homologado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FILIPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Por oportuno, vale analisar a tempestividade do recurso em tela.
Dadas as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo
novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria da Receita Federal do Brasil suspendeu, por meio do
artigo 6° da Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 20201, os prazos para a prática de atos
processuais até o dia 31 de agosto de 2020 (na última atualização).
In casu, considerando que a Recorrente foi intimada do acórdão supracitado no dia
15.5.2020, o lapso temporal para interposição do recurso voluntário somente expirará no dia 30
de setembro de 2020, dia útil consecutivo ao término do interregno disposto no diploma
normativo acima destacado.
Assim, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O julgamento de Recurso em processo administrativo de compensação é definido
pelo crédito alegado, cujo reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN2, exige a averiguação da sua liquidez e certeza. É de se notar que o Recurso
embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ele
atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como
documental.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase
de contestação do despacho resultante.
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de
16 de março de 2015, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A norma extraída deste dispositivo aplicada ao contexto da compensação
tributária, revela que compete ao contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito
que alega ter perante o Fisco. Se não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do
seu direito, não há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de qualquer elemento
contrário à alegação do crédito.
No caso em concreto, o Recorrente retificou a DIPJ e a correspondente DCTF
após ter sido cientificado do Despacho Decisório denegatório do seu pedido de compensação.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a
DIPJ (original ou retificadora) não se presta para comprovação do crédito nela informado,
inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

agosto de 20153, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Assim, o conjunto DCTF e DIPJ retificadoras, por si só, não comprova a
existência do alegado crédito, devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro
promovido nas declarações originais.
Pois bem.
Como visto o conjunto probatório apresentado em sede de manifestação de
inconformidade foi insuficiente para demonstrar a certeza e liquidez do alegado crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda, motivo da não homologação da compensação:
A interessada também não carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar
o crédito pleiteado, cingindo-se a alegar que o valor correto estaria declarado na DCTF
e DIPJ retificadoras. E só. Não trouxe qualquer livro ou documentação fiscal ou
contábil a dar sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro cometido teria
sido retificado.

3 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a qualquer
tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas.
A DCTF e DIPJ retificadora deve vir acompanhada de provas suficientes a demonstrar o
erro de preenchimento por parte do contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E, não
sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua
restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação
teria suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e
liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em declaração
prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo
147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, em sede recursal foram trazidos aos autos documentos outros, faltantes
conforme consignado pela d. DRJ, que, segundo a Recorrente seriam hábeis a comprovar seu
direito.
No caso em tela, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, qual seja as já citadas Súmula
CARF no 164 e 92.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível, a
partir do acervo fático-probatório, conforme a Súmula CARF no 164, analisar a possibilidade de
deferimento do indébito como se fosse pagamento a maior.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901686/2014-76

Fl. 241
DF CARF MF
Original